Tribunal: STF
Processo: AI 696686
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO NA PEÇA DE
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. NORMAS
   PROCESSUAIS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A ausência da autenticação mecânica do protocolo de
   interposição da petição de recurso extraordinário inviabiliza a
   admissibilidade do recurso, por impedir a aferição de sua
   tempestividade. Súmulas 288 e 639 do STF.
II - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LV,
   da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Necessidade de exame de
   matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Em relação ao pagamento de multa, o acórdão recorrido
   decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico
   na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso
   extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou
   inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
V - Agravo regimental improvido.